Tribunal: TJDFT
Processo: 0730852-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. AQUISIÇÃO DE QUOTA-PARTE PELA COPROPRIETÁRIA. INADIMPLEMENTO. BEM INDIVISÍVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, revogou a anterior penhora realizada sobre o imóvel de matrícula n. 8.584 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o entendimento de que se trataria de bem indivisível, pertencente a ambos os litigantes.

2. Nos moldes do art. 843 do CPC, é possível a penhora de bem indivisível, desde que ressalvado ao coproprietário, ou ao cônjuge alheio à execução, o recebimento do valor equivalente à sua quota-parte, que recairá sobre o produto da alienação do bem.

3. Assim, não há óbice para que o credor, a par do inadimplemento do valor acordado para alienação de sua fração ideal à coproprietária do bem, promova a constrição da integralidade do imóvel, nos termos do art. 843 e seguintes do CPC. Precedentes deste e. Tribunal.

4. Ressalve-se, no ponto, que o art. 843, § 1o, do CPC, garante à coproprietária, ora agravada, o direito de preferência na arrematação do bem indivisível, caso persista seu eventual interesse em adquirir a integralidade do imóvel objeto de discussão nos autos. Nesses termos, afigura-se cabível a reforma da r. decisão agravada, para manter a penhora do imóvel indicado à constrição pela parte credora.

5. Recurso conhecido e provido.